Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-49.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002289-49.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA - CPF: 037.584.211-01 (APELANTE), MARLI APARECIDA HERDT - CPF: 715.108.269-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E

CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DIREITO AO REGIME SEMIABERTO

- PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO OU REGIME SEMIABERTO -
PRELIMINAR
- RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA -

NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO
- DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE OBJETO SUBTRAÍDO E ARMA UTILIZADA NO CRIME EM RESIDÊNCIA FREQUENTADA PELO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
PENA PECUNIÁRIA -PROPORCIONALIDADE PARA COM A PENA CORPORAL - READEQUAÇÃO - PENA IMPOSTA - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - E
NUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT
-

JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

A pena imposta - 7 (sete) anos de reclusão -, a circunstância judicial favorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS).

Recurso provido parcialmente

para readequar a pena pecuniária do apelante a 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002289-49.2016.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0002289-49.2016.8.11.0005 - Código 109407), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 7 (sete) anos de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 207308287).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena imposta autoriza o regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 207308287).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207308287).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU PELA VÍTIMA, QUE DESCREVEU VÁRIAS CARACTERÍSTICAS DO AUTOR DO FATO, INCLUSIVE UMA TATUAGEM, VERSÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE NÃO SE CONVOLA EM NULIDADE, PELO CARÁTER ORIENTATIVO DA NORMA. PRECEDENTES DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DIVERSO DO FECHADO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 213487195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do ato de reconhecimento [fotográfico], sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que a vítima
Marli Aparecida Herdt
compareceu à Delegacia de Polícia de Diamantino em 28.6.2016, ocasião em que descreveu as características físicas do autor da subtração de bens e valores [“
um notebook marca ASUS, um celular Motorola preto, um celular Samsung preto, quatro mostruários de semijoias e brincos, corrente e aliança”
e a quantia de
R$800,00 (oitocentos reais)”
]
, como sendo
“alto, magro, moreno e com uma tatuagem no braço”
] e reconheceu o apelante VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA “
como um dos indivíduos que lhe roubou na madrugada do dia 05/06/2016”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa - ID 207308268 - fls. 31).

Esse ato de reconhecimento do apelante pela vítima [
Marli Apareciad Herdt
] foi confirmado, em Juízo, oportunidade em que confirmou não haver dúvida sobre a autoria do roubo (Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

No quadro, não se reconhece nulidade, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de junho de 2016, por volta das 04h00min, em residência particular, rua dos Lírios, nº263, bairro Novo Diamantino, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em unidade de desígnio com individuo não identificado, o denunciado VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA subtraiu em proveito de ambos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais), um notebook marca ASUS, um celular Motorola preto, um celular Samsung preto, quatro mostruários de semijoias e brincos, corrente e aliança que a vítima usava, todos objetos pertencentes a vítima Marli Apareciad Herdt. [...]

Diante do exposto, o MINSTÉRIO PÚBLICO denuncia VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA como incurso no artigo 1257, § 2º, inciso I e II do Código Penal [...].
”
(Gileade Pereira de Souza Maia, promotora de Justiça – ID 207308268)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A autoria delitiva também restou comprovada por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Marli Aparecida Herdt afirmou que no dia dos fatos estava em sua residência, na companhia de seu esposo Sr. Laércio Herdt, momento em que foram abordados por dois homens, um deles portando arma de fogo. Relata a vítima que estava com seu esposo na sala de sua residência no momento em que foram abordados por dois indivíduos, ocasião em que o acusado Valter Junior da Silva Souza ficou na vigia das vítimas enquanto o comparsa subtraiu os objetos pertencentes às vítimas, descritos no auto de apreensão (fl. 42). Em seguida, o acusado levou as vítimas ao banheiro e determinou que ficassem até a saída dos assaltantes do imóvel do casal. A vítima Marli Aparecida Herdt, em juízo, confirmou o reconhecimento fotográfico do réu Valter Junior da Silva Souza que foi realizado em sede de investigação policial. Pontuou que foram subtraídos dois aparelhos celulares, notebook, quatro mostruários de semijoias, os quais foram recuperados parcialmente.

Ressalta-se que, a vítima Marli Aparecida Herdt observou a tatuagem no braço de um dos assaltantes, o qual foi determinante para posteriormente identificar o réu Valter Junior da Silva Souza durante o ato de reconhecimento fotográfico, sendo que este portava arma de fogo e foi responsável pela vigia das vítimas enquanto os objetos eram subtraídos pelo comparsa (CDR – fl. 127). Semelhantes foram os relatos de Laércio Herdt (CDR – fl. 127).

A testemunha Andrea das Graças Camilo de Souza relatou que a guarnição recebeu denúncia acerca da ocorrência do delito em comento, praticado por dois indivíduos, um deles armado. Mencionou que, na noite anterior aos fatos, recebeu informações acerca de dois indivíduos em atitude suspeita, um deles seria possivelmente a pessoa do acusado Valter Junior da Silva Souza e seu comparsa, vez que era corriqueiro a prática de crimes por eles naquela região, onde está situada a residência das vítimas. Na ocasião dos fatos os suspeitos não foram localizados, entretanto, após alguns dias, diante de informações dando conta da suposta comercialização dos objetos roubados, realizou-se diligências culminando na apreensão da arma de fogo utilizada no crime, bem como parte dos objetos subtraídos. Contou a testemunha Andrea que, parte dos objetos subtraídos e a arma de fogo foram localizados em diligências na residência da irmã da pessoa conhecida como ‘Indinho’. Informou que ‘Indinho’ é contumaz na prática criminosa desde a adolescência e que, tanto o ‘Indinho’, como o réu Valter Junior da Silva Souza, são conhecidos no meio policial pelas diversas práticas criminosas (CDR - fl. 127).

Em Juízo, o acusado VALTER negou a autoria da prática delitiva, aduzindo que não ‘andava’ com a pessoa conhecida por ‘Indinho’ por ter rixa com ele, visto que residem em bairros distintos. Afirmou que ‘quase todos os policiais tem rixa’ com ele, sendo certo que, por estes motivos, o indicaram como autor do delito em questão (CDR - fl. 127).

Entretanto, malgrados argumentos neste sentido, verifica-se que a suspeita atribuída ao acusado se deu em virtude do reconhecimento fotográfico pela vítima, a qual fora enfática ao reconhecer a tatuagem existente no braço do réu Valter Junior da Silva Souza como sendo a mesma tatuagem observada no braço de um dos assaltantes, sendo que este portava arma de fogo e rendeu as vítimas durante a subtração dos objetos pelo comparsa não identificado.

Cumpre destacar que, embora recaia suspeita na pessoa conhecida como ‘Indinho’, como sendo o segundo indivíduo, não há elementos concretos que possam confirmar sua participação. Além disso, apenas o fato ter mencionado que possui rixa com quase todos os policiais e com a pessoa conhecida como ‘Indinho’, não é capaz a descaracterizar o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

Desse modo, compulsando os autos verifico que restou comprovado a autoria delitiva, sobretudo diante do depoimento da vítima Marli Aparecida Herdt que reconheceu o acusado VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA como autor do fato. Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Reconheço as majorantes previstas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157 do Código Penal, vez que restou comprovado, sobretudo diante dos depoimentos das vítimas Marli Aparecida Herdt e Laércio Herdt, que afirmaram que a ação delitiva foi exercida mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. [...]

Antecedentes: possui antecedentes criminais (Código nº 108466, desta Comarca de Diamantino/MT); [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.

Em relação à segunda fase não incidem atenuantes, porém incide agravante de reincidência específica (Autos Cód. 93678, Comarca de Diamantino/MT, pela prática de crime de roubo majorado).

Assim, torno a pena provisória em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, razão pela qual passo a fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso. Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea ‘a’ c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a reincidência do réu [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 207308287)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID

207308268 - fls. 35), Termo de Entrega (ID

207308268 - fls. 36), Auto de Apreensão (ID

207308268 - fls. 52) e Auto de Avaliação Indireta (ID

207308268 - fls. 62 e 79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Andrea das Graças Camilo de Souza, policial militar (ID

207308268 - fls. 23/24), Thiago Alves Fausto, policial militar (ID

207308268 - fls. 25/26), Nilo Alves dos Reis, investigador de Polícia (ID 207308268 – fls. 27), Marli Aparecida Herdt, vítima (ID

207308268 - fls. 28/29), Laercio Herdt, vítima (ID

207308268 - fls. 38/39), Elaine Santana Aldaia, testemunha (ID

207308268 - fls. 44/46), Lucineide Aldaia, testemunha (ID

207308268 - fls. 63), Jocilaine da Rosa Oliveira, testemunha (ID

207308268 - fls. 73/74), o apelante (ID

207308268 - fls. 74).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marli Aparecida Herdt, vítima (Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291), Laercio Herdt, vítima (Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291), Andrea das Graças Camilo de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291), e o apelante (Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (
um)
notebook
marca ASUS, 1 (um) celular Motorola, 1 (um) celular
Samsung
, 3 (três) mostruários de semijoias marca Magno, 1 (um) mostruário de semijoias marca Agra,

1 (um) par de brincos e 1 (uma) aliança
, avaliados em R$22.460,00 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta reais), e a quantia de
R$800,00 (oitocentos reais), em espécie,
pertencentes às vítimas Marli Aparecida Herdt e
Laercio Herdt
, por 2 (dois) agentes, no dia 5.6.2016, por volta das 4h, na residência localizada à
rua dos Lírios, nº 263, bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT],
está demonstrada pelos depoimentos das referidas vítimas
e dos policiais militares [Thiago Alves Fausto

e Andrea das Graças Camilo de Souza]
, nas fases policial e judicial
(ID

207308268/Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291)
.

As narrativas da vítima
[
Marli Aparecida Herdt], em ambas as fases da persecução penal, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [abordagem por 2 (dois) agentes no interior da residência; anunciar o assalto mediante ameaça com emprego de

arma de fogo; subtrair os bens e valores; evasão do local após trancá-los no banheiro] e
confirmou inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída ao apelante [VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA], o qual permaneceu de
“vigia”
enquanto o agente não identificado separava os objetos (ID

207308268/Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291)
.

Essas assertivas estão corroboradas pelos depoimentos de Laercio Herdt [vítima], o qual destacou que sua esposa observou
“melhor os fatos”
, mas reconheceu tanto os detalhes da arma de fogo, quanto
“os chinelos utilizados por Valter na fotografia que lhe foi apresentada da Delegacia
”, que
“são idênticos aos usados por um dos assaltantes”
(ID

207308268/Relatório de Mídias - ID

207308268/ID 207308291)
.

Atente-se, ainda, que os objetos de propriedade das
vítimas Marli Aparecida Herdt e
Laercio Herdt
, assim como o revólver calibre 38 [utilizado no roubo], foram apreendidos na residência da testemunha Elaine Santana Aldaia, a qual declarou, na fase investigativa, que seu irmão Luiz Fernando Aldaia
“efetuou vários roubos na cidade”
, bem como que o apelante
“VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA sempre procurava por seu irmão em sua residência”
e tinha o
“costume de estar na presença de Luiz Fernando Aldaia”
, juntamente com outros agentes
(ID 207308268 - fls. 46/47).

Em suma, o envolvimento do apelante [
VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Marli Aparecida Herdt e Laercio Herdt]
, em ambas as fases da persecução penal, somados aos
depoimentos dos policiais militares [
Thiago Alves Fausto e Andrea das Graças Camilo de Souza]
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Logo,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante
[
VALTER JUNIOR DA SILVA SOUZA] pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 1257, § 2º, I e II).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta três) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [5.6.2016], respondia ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, cujo trânsito em trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu no dia 21.8.2017 (SEEU
0001234-14.2018.8.11.0031
; Sistema
Primus
- Código 108466/Comarca Diamantino), a caracterizar os maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 796.565/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 24.5.2024).

Todavia, a
“pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária, totalizando a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência - apelante, à época do fato [5.6.2016], registrava condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e restrição à liberdade das vítimas, transitada em julgado no dia 27.4.2016 (Sistema
Primus
- Código 93678/Comarca Diamantino), e agravou a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), que tem sido considerado razoável pelo c. STJ (REsp n. 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.10.2023).

Assim sendo, preserva-se a pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, readequando a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência do emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II) autoriza a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Consequentemente, a pena corporal do apelante deve ser mantida em 7 (sete) anos de reclusão, com redimensionamento da pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - 7 (sete) anos de reclusão -, a circunstância judicial favorável [antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade em 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024